Tribunal: TJES
Processo: 5006017-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006017-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVIDSON DE ALMEIDA MIRANDA
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006017-63.2022.8.08.0012

RECORRENTE: DAVIDSON DE ALMEIDA MIRANDA

RECORRIDA: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO NO VALOR TOTAL COM ATRASO, MAS ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DAVIDSON DE ALMEIDA MIRANDA, CPF: 058.444.897-05,
em face de
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ: 09.464.032/0001-12
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Alega, em síntese, que é titular de um cartão de crédito administrado pela ré, quitando, em 02/02/2022, a fatura com vencimento em 18/01/2022, no valor de R$ 1.605,93, de forma integral. Aduz que, não obstante, na fatura seguinte, houve a cobrança de juros de mora e multa pelo atraso, além do parcelamento do valor de R$ 243,48, para pagamento em 12 vezes de R$ 20,29, com o que discorda, haja vista a cobrança em duplicidade dos encargos moratórios. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para a suspensão da cobrança do parcelamento das suas faturas mensais e, ao final, a restituição das prestações pagas a título de parcelamento automático e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré apresentou defesa no Id. 15115412, em que argui preliminares de falta de interesse processual e de inépcia da inicial. No mérito, sustenta que o autor é titular de cartão
Riachuelo Bandeira Mastercard
, tendo realizado o pagamento da fatura vencida em 18/01/2022, de R$ 1.605,93, com atraso, em 02/02/2022, o que deu ensejo ao parcelamento automático de encargos moratórios que totalizam R$ 119,86 em 12 prestações de R$ 20,29. Assevera que a conduta foi lícita, observando as normas do Banco Central - BACEN no tocante a pagamentos de faturas de cartão de crédito com atraso, além do que não há danos indenizáveis, pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais.

SENTENÇA

Em sentença (ID 3103709), os pedidos autorais foram julgados improcedentes:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos autorais.

Em Recurso Inominado (ID 3103718), o autor, ora recorrente, pugna pela reforma do julgado, requerendo a suspensão das cobranças referentes ao parcelamento das faturas, restituição das prestações pagas a título de parcelamento automático e indenização por danos morais. Aduz falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões devidamente apresentadas objetivando a manutenção do julgado (ID 3103722).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

No caso em apreço, verifico que a controvérsia diz respeito à possibilidade das cobranças realizadas nas faturas do cartão de crédito do autor, no tocante ao parcelamento automático realizado pela recorrida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso foram suficientes para comprovar o parcelamento automático da fatura.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Com o intuito de evitar aplicação de crédito rotativo por meses seguidos, o Banco Central limitou sua oferta até o prazo do vencimento da próxima fatura, o que normalmente ocorre em 30 dias, protegendo o consumidor de pagar juros sobre os juros de crédito rotativo do débito. Assim, não havendo o pagamento da fatura, no mês subsequente o débito é acrescido de juros rotativo e parcelado automaticamente.

No caso em comento, vê-se pelas faturas apresentadas com a inicial (Id. 13891739) que
houve o parcelamento automático em razão do pagamento da fatura vencida em 18/01/2022 com atraso, em 02/02/2022
, como sustentado pela ré.”

Em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, não poderia atribuir à empresa ré a culpa pela inadimplência do recorrente. Entendo que, mesmo com a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, verifico a ausência de provas e de outros fatores externos que justificassem a falha na prestação dos serviços.

Em 2017 entrou em vigor a resolução n° 4.549 do Banco Central, a qual determina regras para o uso do rotativo do cartão de crédito. Por consequência, o
consumidor que efetuar o pagamento apenas do valor mínimo de sua fatura e não liquidar a mesma até o vencimento de sua próxima fatura, terá o seu saldo automaticamente parcelado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95 e ressalvo a cobrança em detrimento da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.